Tribunal: TJES
Processo: 5018284-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estatuto do Idoso; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018284-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE VIVENCIA MELHOR IDADE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) – IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ASSISTENCIAIS – RISCO À SAÚDE E À DIGNIDADE DOS IDOSOS – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1.
O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) prevê que as entidades de atendimento que descumprirem as normas legais estão sujeitas à interdição, medida que se justifica no caso concreto diante da persistência das irregularidades constatadas.

2.
A manutenção da interdição resguarda o direito fundamental à dignidade e à integridade física e psíquica dos idosos, conforme previsto no art. 230 da Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa.

3.
O cancelamento do alvará de funcionamento da instituição e o indeferimento de sua inscrição no Conselho Municipal de Defesa das Pessoas Idosas reforçam a impossibilidade de sua operação regular.

4.
Laudos técnicos emitidos pela Vigilância Sanitária, Conselho Municipal de Defesa das Pessoas Idosas e Secretaria Municipal de Assistência Social demonstram condições inadequadas de higiene, alimentação e administração de medicamentos, bem como ausência de profissionais em número suficiente para garantir o atendimento adequado aos idosos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravos internos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5018284-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE VIVENCIA MELHOR IDADE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CENTRO DE VIVENCIA MELHOR IDADE LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da
ação civil pública
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que determinou a suspensão das atividades da instituição agravante e a transferência imediata dos idosos residentes para outras instituições regulares e adequadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por idoso em situação irregular.

Em seu recurso (id.11062198), o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou laudos técnicos favoráveis emitidos por órgãos competentes como a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde, que indicam a ausência de risco iminente à saúde dos idosos institucionalizados.

Sustenta, ainda, que já implementou as adequações exigidas pelos órgãos fiscalizadores, as quais foram documentadas e protocoladas junto ao Ministério Público antes da interdição, daí porque requer a concessão de efeito suspensivo para que possa retomar suas atividades imediatamente até o julgamento final do recurso.

Diante disso, requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão recorrida.

Mediante decisão proferida no id. 11132773, a Desembargadora substituta legal Marianne Judice de Mattos, por meio da promoção constante no id. 11074718, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno (id. 11160196), pugnando pela revogação do efeito suspensivo concedido.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento pelo Ministério Público id. 11193774, reiterando os argumentos de primeiro grau e defendendo a manutenção da decisão que determinou a interdição da instituição agravante (id. 54682780 – dos autos originários).

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno id. 11969969 pelo desprovimento do recurso.

O Centro De Vivência Melhor Idade LTDA. interpôs agravo interno (id. 11970340), pugnando pelo retorno integral das suas atividades.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo interno id. 12227334., pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, ratificando a necessidade de manutenção da medida de interdição da ILPI (id. 12227334)

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018284-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE VIVENCIA MELHOR IDADE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CENTRO DE VIVENCIA MELHOR IDADE LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da
ação civil pública
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que determinou a suspensão das atividades da instituição agravante e a transferência imediata dos idosos residentes para outras instituições regulares e adequadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por idoso em situação irregular.

Em seu recurso (id.11062198), o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou laudos técnicos favoráveis emitidos por órgãos competentes como a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde, que indicam a ausência de risco iminente à saúde dos idosos institucionalizados.

Sustenta, ainda, que já implementou as adequações exigidas pelos órgãos fiscalizadores, as quais foram documentadas e protocoladas junto ao Ministério Público antes da interdição, daí porque requer a concessão de efeito suspensivo para que possa retomar suas atividades imediatamente até o julgamento final do recurso.

Diante disso, requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem trata-se de ação civil pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tendo em vista as irregularidades apuradas pelos órgãos de fiscalização na instituição agravante.

Em inspeção realizada em 04/09/2023, foi autuado o procedimento n.º 2023.0020.3436-46, com o envio de um relatório pormenorizado ao MPES, apontando diversas irregularidades no Centro de Vivência Melhor Idade. Após a análise dos laudos e reunião realizada em 09/10/2024, os órgãos reguladores concederam um prazo de 10 dias para que a ILPI sanasse as falhas identificadas. Contudo, diante do não cumprimento das exigências, o estabelecimento foi interditado.

Em nova visita à ILPI, os órgãos fiscalizadores decidiram que:

O Conselho Municipal de Defesa das Pessoas Idosas (id. 64853288 – autos físicos)

[...] O conselho entende que a instituição não cumpre as exigências estabelecidas pela RDC, em relação às adequações do espaço físico, aos documentos, à contratação de profissionais e aos serviços prestados aos idosos. Considerando as diversas visitas realizadas por este conselho, as advertências que não foram atendidas, as emissões de relatórios enviados a Promotoria ao longo desses quase dois anos, o COMDDIPIVI decide manter o indeferimento da inscrição da instituição e indicamos pela suspensão das atividades.

A Vigilância Sanitária do Município de Viana (id. 64853290 – autos físicos)

[...] Durante a reinspeção, foram observadas algumas irregularidades referentes a alimentação e a medicação. Na dispensa, foram encontrados dois pacotes de farinha de trigo com a data de validade vencida, orientamos a retirada dos alimentos e em seguida, foi realizado o descarte dos mesmos. Referente a medicação, foram encontradas cápsulas de medicamentos fora de suas embalagens originais, houve o questionamento a respeito do material utilizado para a aferição de glicose encontrado dentro do armário. Sendo que no prontuário dos residentes, apenas um idoso utiliza medicação de forma oral para o controle de sua diabetes.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (id. 07605740 – autos físicos)

[...] Conforme as prerrogativas de atuação dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, cabe destacar que a verificação das condições para o funcionamento da instituição deve ser pautada em manifestações técnicas dos órgãos competentes. Dessa forma, solicitamos que este órgão tome como base os relatórios técnicos das instituições de fiscalização e controle para assegurar que a oferta de atendimento prestado pelo Centro de Vivência Melhor Idade esteja em conformidade com a legislação vigente, especialmente o Estatuto da Pessoa Idosa.

Assim, verifica-se que as inspeções realizadas evidenciaram condições precárias de higiene e infraestrutura, ausência de profissionais capacitados em número suficiente, falhas graves na administração de medicamentos e descumprimento das normas sanitárias e assistenciais. Além disso, o relatório da Secretaria Municipal de Saúde, registrou a ocorrência de infecções em idosos devido à falta de higienização adequada, uso indevido de equipamentos médicos e omissão na troca de sondas gástricas.

Diante desse cenário, vejo que a interdição da instituição, tal como foi determinado pelo Magistrado
a quo,
foi medida necessária para cessar a exposição contínua dos idosos a riscos à sua integridade física e psíquica, determinação à qual filio-me integralmente. Explico.

A Carta Política, em seu art. 230 estabelece que
“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”
No mesmo sentido, o Estatuto da Pessoa Idosa determina que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, violência ou tratamento degradante
1

Diante disso, sabe-se que o poder público possui o dever de zelar pelo cumprimento das normas sanitárias e assistenciais, principalmente no que concerne à proteção da saúde e da dignidade da pessoa idosa.

O Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 55, inciso II, alínea "d", prevê que as entidades de atendimento que descumprirem as determinações da lei estarão sujeitas à interdição de unidade ou suspensão de programa, medida essa que se mostra absolutamente adequada ao caso concreto.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO CONTINUADA. INTERDIÇÃO DA ENTIDADE. [...] lV.
Demonstrado que as irregularidades existentes na Instituição de Longa Permanência para Idosos. ILPI não foram sanadas mesmo que notificadas pelo Poder Público, em afronta aos direitos fundamentais dos idosos que se encontram expostos a situação de risco, deve ser mantida a sentença que decretou a interdição da entidade.
(TJMG; APCV 5046169-50.2020.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023)

O descumprimento de regras básicas de funcionamento de uma ILPI não pode ser relativizado nem tratado com tolerância excessiva, pois implica diretamente risco à vida e à dignidade de uma população altamente vulnerável.

Extrai-se do relatório do SEMAS (id. 11160197) que o estabelecimento teve o Alvará de Licença nº 311 cancelado, bem como que o novo pedido de inscrição feito ao Conselho Municipal de Defesa das Pessoas Idosas foi indeferido, ou seja, a ILPI encontra-se impossibilitada de operar regularmente, reforçando a necessidade das medidas adotadas pelos órgãos fiscalizadores. Além disso, verifica-se que os idosos foram transferidos para uma Instituição de Longa Permanência no Município de Viana em 21/11/2024 e que encontram-se em condições seguras e dignas.

Por essa razão, considerando a fase inicial do processo e os elementos constantes nos autos até o momento, a decisão impugnada (id. 54682780 - autos originários) deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
revogando a liminar concedida em id. 11132773 e mantendo a suspensão das atividades da instituição agravante, e por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
os agravos internos id. 11160196 e 11970340.

1
Art. 4º da LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Em. Pares,

Tive oportunidade de apreciar o pedido de efeito suspensivo deste recurso, tendo em vista o momentâneo afastamento funcional do Eminente Relator. Naquela ocasião, entendi por deferir parcialmente a medida liminar diante dos documentos até então juntados aos autos, os quais davam conta de demonstrar a adoção de certas medidas pela instituição de longa permanência para a sua efetiva regualização.

No entanto, após ler atentamente o voto condutor do Eminente Relator e analisar os documentos juntados, sobretudo aqueles que informam o cancelamento do alvará de funcionamento do local (id. num. 11160197) e o indeferimento da inscrição do Centro de Vivência Melhor Idade pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Viana - COMDDIPIVI (id. num. 11193776), entendo que assiste razão ao agravado em suas contrarrazões, motivo pelo qual,
acompanho integralmente o voto condutor do Eminente Relator
.

É como voto.